Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712077-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL VALES DE SOUSA, ANDREA KARINA BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA MIGUEL DO NASCIMENTO AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que determinou a emenda da petição inicial para que os exequentes, ora agravantes, apresentassem planilha considerando o crédito até a data do pedido de recuperação judicial (7/11/2017), sem a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC (proc. no 0712512-32.2019.8.07.0003, ID no 87632823, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 25384762 e no 25384763). 4. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO